Tribunal: TJDFT
Processo: 0715314-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Plano de saúde. Falha na prestação do serviço. Negativa indevida de cobertura para parto e laqueadura tubária. Reembolso. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.
I- Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a ré a reembolsar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pagos pela autora para realização do parto, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, e a fornecer os serviços conforme previamente contratados.
2.A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais com fulcro na relação de consumo existente entre as partes, na inversão do ônus da prova e na ausência de comprovação por parte da ré da existência de prestadores credenciados para a realização do parto dentro da rede. Destacou que a negativa de cobertura do procedimento violou a boa-fé objetiva e os princípios do direito do consumidor, causando prejuízos financeiros e transtornos emocionais à autora.
II. Questão em discussão
4. São questões a decidir: (i) a falha na prestação do serviço da ré e o consequente direito da autora ao reembolso do valor dispendido; (ii) a existência do dano moral e a adequação do quantum indenizável; e (iii) a obrigação da ré em fornecer os serviços contratados conforme pactuado.
III. Razões de decidir
5. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, estando submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Conforme exposto na sentença, a recorrida demonstrou que, após diversas tentativas frustradas de agendamento de parto dentro da rede credenciada, a única opção disponível exigia pagamento adicional, circunstância que impôs ônus financeiro indevido à consumidora.
A operadora de saúde, por sua vez, não comprovou a existência de prestadores disponíveis para a realização do procedimento sem custo adicional, limitando-se a alegar genericamente a adequação de suas cláusulas contratuais. Tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço, configurando hipótese de responsabilidade objetiva da operadora, nos termos do art. 14 do CDC.
Ademais, a negativa de autorização da laqueadura tubária, já previamente autorizada, gerou novo transtorno à recorrida, privando-a de um procedimento previamente ajustado e agravando o impacto emocional da situação.
Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço e o consequente dever de reembolso da quantia de R$ 4.000,00, devidamente comprovada nos autos.
A negativa indevida de cobertura e a exigência de valores adicionais para a realização do parto extrapolam meros aborrecimentos cotidianos, atingindo diretamente a dignidade da consumidora em um momento de especial vulnerabilidade.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a recusa indevida ou abusiva de cobertura por planos de saúde configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do sofrimento concreto para sua caracterização (STJ, AgInt no AREsp 1561245/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 28/04/2020). Assim, correta a condenação por danos morais.
O montante fixado em R$ 8.000,00 na sentença recorrida, embora tenha considerado os transtornos suportados pela autora, merece redução para R$ 4.000,00, a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse sentido, há precedentes da Turma Recursal deste Tribunal fixando valores semelhantes em hipóteses análogas, levando-se em conta a intensidade da lesão sofrida e os critérios de moderação na fixação do dano moral (Predente: Acórdão Acórdão 1964034).
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido
para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à 15% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos.